Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738099-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SONIA AUGUSTA DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Em consulta ao PJe constato que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) foi julgado, tendo, contudo, sido determinado pela Corte Superior, na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - SIRDR no 9 (SIRDR no 71/TO - 2020/0276752-2), a suspensão dos processos que tratam sobre o tema em análise no presente recurso. Assim, restituo os autos à Secretaria da Turma para que observe o que foi determinado pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator